Tribunal: CARF
Processo: 10580.726881/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726881/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.592 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHAS DE PAGAMENTO. RUBRICAS
INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao impugnante demonstrar e provar a existência de rubricas sem
incidência de contribuições previdenciárias em relação a lançamento de ofício
baseado nas suas próprias folhas de pagamento.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria objeto de ação judicial, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726881/2018-08
Fl. 14413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.14.276/14.410) interposto por Instituto
Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS em face do
acórdão de fls.14.176/14.210, que julgou improcedente sua impugnação de fls.13.716/13.850.
Na origem, tratam-se dos autos de infração discriminados abaixo:

Fls.
OBJETO
2/22
Terceiros.
23/38
Patronal
40/50
Segurados
51/62
RAT

Conforme o relatório fiscal (fls. 64/222), durante a fiscalização, foram verificados
fatos que deram origem aos seguintes PAFs/lançamentos:
- Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no
10580.721.321/2018-59 – ITEM 2;
- Autos de Infração:
- IRPJ e CSLL: PAF no 10580.726.901/2018-32 – ITEM 8.2;
- COFINS: PAF no 10580.726.902/2018-87 – ITEM 8.3;
- PIS: PAF no 10580.727.260/2018-33 – ITEM 8.3;
- IRRF (OPERAÇÕES COM MEDICAL): PAF no 10580.727.360/2018-60 –
ITEM 8.4.1;
- IRRF (OPERAÇÕES COM ITCA): PAF no 10580.726.903/2018-21 – ITEM
8.4.2;
-
Contribuições
Previdenciárias
–
Obrigação
Principal:
PAF
no
10580.726.881/2018-08 – ITEM 8.1;
-
Contribuições
Previdenciárias
–
Obrigação
Acessória:
PAF
no
10580.726.882/2018-44 – ITEM 8.1;
Fl. 14414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

- Contribuições Previdenciárias – Multa Isolada: PAF no 10580.727.179/2018-53
– ITEM 8.7.
O relatório fiscal destacou que:
... os Autos de infração de contribuições previdenciárias PAF no 10580.726.881/2018-
08 e 10580.726.882/2018-44, não estão vinculados ao resultado do julgamento da
Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no
10580.721.321/2018-59, já que, conforme relatado no item 3.3.1 da referida
Notificação, o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de contribuições
previdenciárias patronais.
Portanto, apesar de vinculados, por uma questão operacional, aos processos de auto de
infração de IRPJ e Reflexos, assim como os lançamentos correspondentes às demais
contribuições, apuradas como reflexo dos lançamentos do IRPJ, independem da
apreciação quanto à procedência da suspensão da imunidade/isenção tributária.
Destacou-se também que (i) a Recorrente tem como objeto social “o
desenvolvimento institucional das entidades de direito público municipal”; (ii) que a Recorrente
informa como forma de tributação do IRPJ a imunidade tributária na qualidade de entidade de
assistência social com natureza de associação privada; e (iii) que, no período fiscalizado, a
Recorrente informou um total de receita de R$110.792.243,93, sendo R$110.758.234,71
correspondente à prestação de serviços e R$34.009,22 relativo a receita financeira.
Com efeito, devido ao espectro amplo da fiscalização e do relatório fiscal, entre as
fls.64 e 187, a autoridade lançadora relatou os fundamentos pelos quais a Recorrente não
cumpria os requisitos para ser considerada entidade imune a impostos.
Entre as fls. 191 e 194, relataram-se os fatos geradores das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, indicando-se:
1. Divergências entre remunerações contidas em FOPAGx GFIP;
2. Pagamentos diversos a pessoas física, não declarados em GFIP (Livro
Razão x GFIP); e
3. Erro na declaração da alíquota do RAT e do FAP.
Às fls. 194/195, relataram-se os fatos geradores do IRPJ e da CSLL; às fls.
199/200, relataram-se os fator geradores do PIS e da COFINS; e às fls. 196/200, narraram-se os
fatos geradores do IRRF.
À fl. 200, relatou-se como se deu o cálculo da multa; às fls. 200/203, relataram-se
os motivos pela quais houve a qualificação das multas aplicadas; às fls. 203/204, relatou-se como
se deu a aplicação de multa isolada por compensação previdenciária indevida; e às fls. 204/209,
apresentaram-se os fundamentos para a imputação de sujeição passiva solidária aos dirigentes da
Recorrente.
A Recorrente e os responsáveis solidários apresentaram impugnações. Em sua
impugnação (fls.13.716/13.850), a Recorrente alegou, em síntese:
Fl. 14415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

1. Que seria imune, eis que se enquadraria no conceito de associação de
educação ou de assistência social sem fins lucrativos, rebatendo, uma por
uma, as acusações fiscais;
2. Que as diferenças encontradas pela fiscalização entre suas GFIPs e
FOPAGs diriam
respeito às
verbas
de
natureza alegadamente
indenizatória: (i) terço constitucional de férias, (ii) férias proporcionais e
(iii) auxílio creche;
3. Que, no levantamento por meio do qual se identificou pagamentos
diversos a pessoas físicas haveria pagamentos feitos a pessoas jurídicas,
que deveriam ser expurgados do lançamento;
4. Que a diferença relativa às alíquotas do RAT encontradas pela fiscalização
decorreriam da a majoração alegadamente ilegal, por vício de motivação,
da alíquota do RAT promovida pelo Decreto no6.957/09;
5. Que a multa aplicada deveria ser desqualificada, em razão da ausência de
indícios de fraude; e
6. Que seria indevida a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício
aplicada;
Às fls. 14.172/14.173, foi proferido despacho de diligência, para que a instrução
processual fosse saneada, mediante a juntada de documentos integrantes da peça impugnatória,
apresentados pelo contribuinte fora dos padrões exigidos pela RFB. A diligência foi cumprida
mediante as informações de que os arquivos apresentados pela empresa “ultrapassavam o limite
de 15 megabytes (15.360 kilobytes)” e de que “os documentos foram desmembrados em 108
arquivos e anexados ao Dossiê 10010.025336/0119-93, vinculado aos processos de Auto de
Infração”.
Ato contínuo, foi proferido o acórdão de fls.14.176/14.210 que:
1. Deu provimento integral às impugnações dos cinco responsáveis
solidários, excluindo-os do polo passivo do lançamento; e
2. Deu provimento parcial à impugnação da Recorrente para:
a. Excluir do lançamento os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
(e originalmente considerados pela fiscalização como pagamentos
a pessoas físicas não declarados em GFIP); e
b. Desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
Vale destacar que o acórdão recorrido não conheceu as alegações atinentes à
imunidade tributária por considerar que elas extrapolariam o objeto do presente processo,
limitando-se a analisar o mérito das questões 2 a 6 listadas acima. O acórdão em questão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 14416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHAS
DE
PAGAMENTO.
RUBRICAS
INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO. Cabe ao impugnante demonstrar a existência
de rubricas sem incidência de contribuições previdenciárias em relação a lançamento de
ofício baseado nas suas próprias folhas de pagamento.
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS
PROBATÓRIO. Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações,
especialmente quando referentes a informações contidas em documentos por ele
elaborados ou mantidos.
MULTA DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. FRAUDE OU CONLUIO. ALÍQUOTA
QUALIFICADA. LIAME COM OS FATOS GERADORES. A alíquota da multa
aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários deve ser duplicada nas
hipóteses de comprovação da ocorrência de simulação, fraude ou conluio relacionado
aos fatos geradores dos créditos tributários lançados de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO
POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA. A instância administrativa é
incompetente para se manifestar originariamente sobre a constitucionalidade ou
legalidade de ato normativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
LIAME COM OS FATOS GERADORES. O sócio administrador da pessoa jurídica
está sujeito a responder pessoalmente com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos
tributários decorrentes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Inexistindo o liame de causa e efeito entre os atos
praticados e os fatos geradores dos créditos tributários, a responsabilidade tributária não
é aplicável. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Não houve recurso de ofício em razão de o valor desonerado ser inferior ao limite
de alçada.
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.14.276/14.410,
reiterando tanto as alegações de sua impugnação atinentes à imunidade tributária, como as
demais.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, conforme certificado pelo despacho de encaminhamento
de fls. 14.411. Contudo, deve ser conhecido apenas parcialmente pelas razões a seguir expostas.
Fl. 14417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

Conforme relatado, a Recorrente apresentou, tanto em sua impugnação como em
seu recurso voluntário, uma série de alegações tendentes a comprovar que se enquadra nas
imunidades tributárias previstas nos arts. 150, IV, “c” e 195, § 7o Constituição Federal/88.
O acórdão recorrido não conheceu tais alegações pelos seguintes fundamentos:
Logo no início do termo de verificação fiscal, frisou que o lançamento ora sob análise
não está vinculado ao resultado do julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de
Imunidade Tributária, discutida no processo administrativo fiscal no
10580.721.321/2018-59, porque “o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de
contribuições previdenciárias patronais”.
De fato, as declarações tributárias previdenciárias (GFIP) foram apresentadas
normalmente pelo INTS como uma empresa em geral, sem identificação como entidade
imune.
Nos presentes autos, não está em discussão o direito de imunidade pelo INTS. No
processo no 10580.721.321/2018-59, discute-se a suspensão da imunidade tributária, em
relação a outros tributos, sem repercussão nas contribuições previdenciárias.
Na sua peça impugnatória, o INTS pleiteou o reconhecimento do seu suposto direito à
imunidade tributária em relação às contribuições previdenciárias. Todavia, o presente
processo não é o meio adequado para tal, uma vez que ele se refere estritamente ao
lançamento de créditos tributários decorrentes de fatos geradores não oferecidos à
tributação, sem alterar o autoenquadramento feito pela autuada como uma empresa em
geral.
O contencioso instaurado pela apresentação da impugnação pelo contribuinte não pode
extrapolar os limites materiais do lançamento tributário impugnado.
Assim sendo, deixo de conhecer o pedido de reconhecimento do suposto direito do
INTS à imunidade prevista nos arts. 150, inciso IV, alínea “c”, e 195, § 7o, ambos da
Constituição Federal, e rejeito a solicitação do julgamento pela improcedência do
lançamento com base nesse argumento.
De fato, ao se analisar os espelhos das GFIPs apresentadas pela Recorrente
durante o período fiscalizado (fls. 12.066/12.091), verifica-se a indicação do FPAS 566 e não
com o FAPS 639. Ou seja, a própria Recorrente declarou-se como uma empresa em geral e não
como uma entidade beneficente de assistência social com “isenção” relativamente às
contribuições previdenciárias.
Vale destacar que o relatório fiscal foi explícito a este respeito, como se verifica
no seguinte trecho (fl. 64):
[...]
Registra-se que, os Autos de infração de contribuições previdenciárias PAF no
10580.726.881/2018-08 e 10580.726.882/2018-44, não estão vinculados ao resultado do
julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no
10580.721.321/2018-59, já que, conforme relatado no item 3.3.1 da referida
Notificação, o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de contribuições
previdenciárias patronais.
Portanto, apesar de vinculados, por uma questão operacional, aos processos de auto de
infração de IRPJ e Reflexos, assim como os lançamentos correspondentes às demais
contribuições, apuradas como reflexo dos lançamentos do IRPJ, independem da
apreciação quanto à procedência da suspensão da imunidade/isenção tributária.
Fl. 14418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

[...]
Vale destacar também as afirmações consignadas pela autoridade lançadora no
item 3.3.1 da Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade (fls. 12.487/12.488) mencionada
pelo relatório fiscal:
[...]
Não se sustenta qualquer alegação de que o INTS estaria amparado pela
imunidade/isenção prevista no artigo 195, § 7o da CF/88, acima transcrito. Este
dispositivo legal trata da imunidade/isenção das contribuições sociais que recaiam sobre
a folha de salários, receita ou faturamento e lucro (contribuições previdenciárias e
PIS/COFINS), atendidos as exigências estabelecidas em lei. A lei em questão c a Lei n°
12.101, de 2009, que regulamentou este dispositivo da Constituição Federal e
determinou que, para a entidade faça jus à isenção das contribuições sociais deve obter
o Certificado dc Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Não há registro de que o INTS tenha protocolado requerimento para obter a referida
certificação, ou seja, inicialmente ter a sua condição de*entidade beneficente dc
assistência social reconhecida, c posteriormente, poder fruir das vantagens tributárias
que esta condição pudesse lhe conferir, cm especial isenção de contribuições para a
seguridade social. O INTS foi intimado, através do TIF n°^21, a apresentar o CEBAS,
respondeu da seguinte forma (anexo 01 - 1)
[...]
Cumpre ressaltar, que o INTS declara cm GFIP e recolhe regularmente as contribuições
previdenciárias patronais, confirmando o fato de que não goza da aludida imunidade/isenção. Por
não possuir a referida certificação o INTS, também, não goza do benefício da imunidade/isenção
do PIS/COFINS.
[...]
Assim, relativamente às contribuições previdenciárias, o lançamento sequer
precisou desconstituir uma potencial configuração de entidade imune em relação à Recorrente, já
que tal situação nunca esteve configurada.
Além disso, conforme relatou a autoridade lançadora às fls. 184 e confirmou a
Recorrente em sua impugnação e em seu recurso voluntário, esta ajuizou, perante a Seção
Judiciária da Bahia, a Ação Ordinária n 0038888-42.2015.4.01.3300, buscando tutela
jurisdicional que declarasse seu alegado direito à imunidade tributária do art. 195, § 7o da CF/88.
Vale transcrever o trecho da sentença, disponível para consulta no site da SJBA, que evidencia o
objeto da ação judicial em questão:
INTS – INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a
presente demanda contra a União objetivando “a declaração incidental de
inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009”, com a consequente declaração do “direito
desta instituição à imunidade tributária de que trata o art. 195, §7o da Constituição
Federal.
[...]
Ademais, conforme consulta do andamento processual da ação judicial em
questão, por meio dos sistemas informatizados da Justiça Federal e do TRF1, verifica-se que,
Fl. 14419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

atualmente, esta se encontra em trâmite perante o TRF da 1a Região, aguardando julgamento da
apelação interposta contra a já referida sentença, que julgou a ação improcedente.
Diante do exposto, considerando que a Recorrente levou à questão atinente à
imunidade às contribuições previdenciárias ao crivo do Poder Judiciário, entendo que a situação
posta atrai a incidência da Súmula CARF n 1, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas no que
diz respeito às alegações trazidas em caráter subsidiário pela Recorrente, quais sejam: (i) a
natureza indenizatória das verbas identificadas pela fiscalização como divergências entre GFIP e
FOPAG; (ii) a invalidade da majoração do RAT pelo Decreto 6.957/2009; e (iii) a não incidência
de juros moratórios sobre a multa de ofício.
2. Mérito
2.1. A natureza indenizatória das diferenças encontradas entre GFIPs e
FOPAGs
Como relatado, a fiscalização encontrou divergências entre os valores declarados
pela Recorrente em suas GFIPs e FOPAGs, explicitadas na planilha de fls.11.970/11.994. Em
sua defesa, a Recorrente alega que tais diferenças corresponderiam às seguintes verbas de
natureza alegadamente indenizatória: (i) terço constitucional de férias, (ii) férias proporcionais; e
(iii) auxílio creche. Entendo, contudo, que a alegação da Recorrente não tem como ser acolhida
por absoluta falta de provas.
Para comprovar a alegação de que as diferenças encontradas pela fiscalização
entre suas GFIPs e FOPAGs, a Recorrente limitou-se a juntar aos autos a planilha eletrônica
(arquivo não paginável) anexa à fl. 13.892. Na planilha eletrônica em questão, a Recorrente
replicou os dados da planilha de fls.11.970/11.994, elaborada pela fiscalização para evidenciar as
diferenças encontradas, e acrescentou uma coluna denominada “informações complementares”.
Nesta coluna, constam informações como “PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE, NO
VALOR DE R$ 155,00. VERBA NÃO INCIDENTE PARA BASE DE RECOLHIMENTO DE
INSS E FGTS”, “DEMITIDO EM 22/01/2014”, “RELATIVO A FALTAS E ATRASOS DO
COLABORADOR NO TOTAL DE 150,86”. Contudo, a Recorrente nem sequer indica qual
seria o lastro probatório para as informações em questão.
Em matéria processual, o ônus da prova compete a quem alega. Os fatos relatados
e as alegações apresentadas pela Autoridade Tributária foram devidamente acompanhadas da
documentação comprobatória correspondente e até reconhecidos pelo impugnante como
efetivamente constantes das folhas de pagamento apresentadas. Todavia, o mesmo não ocorreu
Fl. 14420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

quanto às alegações do contribuinte. O ônus probatório do contribuinte se mostra ainda mais
nítido quando se percebe que as provas necessárias correspondem a folhas de pagamento,
escrituração contábil, demonstrativos, comprovantes de pagamentos supostamente realizados,
dentre outros documentos emitidos e mantidos pelo próprio contribuinte, que porventura
comprovem os alegados equívocos cometidos nas folhas de pagamento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à alegação da Recorrente.
2.2. A alíquota do RAT
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 192/193), nas competências 04 a 13/2014, a
Recorrente teria, indevidamente, declarado (i) a alíquota RAT 1%, sendo que o correto seria 2%,
considerando que o CNAE declarado 9430-8/00; e (ii) e índice FAP 0,5, sendo que o correto
seria 1,0. Em sua defesa, a Recorrente alega a ilegalidade e a inconstitucionalidade da majoração
do RAT promovida pelo Decreto no 6.957/09 por vício de motivação, não trazendo nenhuma
alegação ou justificativa para quanto ao FAP.
Pois bem. Entendo, que o acórdão recorrido acertou ao negar provimento à
alegação da Recorrente por considerar que seu provimento implicaria afastamento do texto
expresso do Decreto no6.957/09, extrapolando os limites da jurisdição administrativa, prescritos
no art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Ora, o pleito da Recorrente é o de que o Decreto no6.957/09 teria majorado o RAT
de uma série de atividades econômicas – dentre as quais, as da Recorrente – sem que houvesse
motivação técnica – isto é, aumento da gravidade, frequência ou custo de benefícios acidentários
– para tanto. O acolhimento desta tese implicaria no afastamento das prescrições normativas do
decreto em questão, o que só poderia ser feito pelo Poder Judiciário. Vale destacar, neste sentido,
as prescrições do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e do art. 98 do RICARF:
Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 14421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
RICARF
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à alegação da Recorrente.
2.3. A não incidência de juros sobre a multa de ofício
Em sua impugnação, a Recorrente requereu fosse afastada a incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício aplicada pela autoridade lançadora. O acórdão recorrido
evidenciou que, no presente lançamento, não houve aplicação de juros sobre a multa de ofício.
Tanto a multa como os juros estão sendo aplicados sobre o valor do principal, não tendo havido
aplicação de juros sobre a multa.
De fato, a análise do demonstrativo de fl. 61 revela que o acórdão recorrido não
merece reparos. Não houve, no presente caso, aplicação de juros sobre a multa de ofício,
inexistindo, dessa forma, interesse processual da Recorrente em relação ao pleito ora analisado.
Fl. 14422
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

Além disso, nos termos da Súmula CARF no 108, à qual este colegiado está
vinculado:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à alegação da Recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas
no que diz respeito à (i) natureza indenizatória das verbas identificadas pela fiscalização como
divergências entre GFIP e FOPAG; (ii) invalidade da majoração do RAT pelo Decreto
6.957/2009; e (iii) não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício; e, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 14423
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726881/2018-08

Fl. 14424
DF CARF MF
Original